Tribunal: TJMT
Processo: 1030789-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030789-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), LEON KELVEN CAVALCANTE DOURADO - CPF: 042.546.021-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ROBUSTO LASTRO PROBATÓRIO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PODE SER DEDUZIDO DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO (ENUNCIADO N. 6 TJMT) – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ENSEJA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ENUNCIADO N. 25 TJMT) -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIDA QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Verifica-se nos autos da ação penal a regular tramitação do processo, considerando que, entre a data da custódia, 23.07.2024, e o oferecimento da denúncia, em 09.09.2024, decorreram 48 (quarenta e oito) dias, prazo que se revela razoável e proporcional.

O paciente foi abordado por patrulha policial dentro de veículo contendo uma quantidade expressiva de cocaína (1,015 kg – um quilograma e quinze gramas), o que enseja a aplicação da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, contida no Enunciado n. 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Pesa sobre o paciente investigação em inquérito policial por supostas condutas ilícitas, como integrar quadrilha ou bando e cometer estelionato, fator que autoriza a aplicação do Enunciado n. 6 deste Sodalício.

As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego ou residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Fabio Santos da Silva em favor do paciente
Leon Kelven Cavalcante Dourado
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n.o 1015035-34.2024.8.11.0042.

O impetrante alega constrangimento ilegal, em razão do indeferimento da revogação da prisão preventiva, sob argumento de que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, excesso de prazo da segregação e informa que o paciente é primário, possuindo, assim, condições pessoais favoráveis.

Requer concessão da liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 249405153.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (id. 251209165).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, id. 254861160, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão preventiva sem o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, além de alegar excesso de prazo na formação de culpa.

Os policiais (ids. 163081942 e 163081944 do auto de prisão em flagrante PJe 1013232-16.2024.8.11.0042) afirmam que, em 22.07.2024, o paciente estaria dirigindo em alta velocidade pela Avenida dos Trabalhadores e teria entrado bruscamente em um posto de gasolina. Diante disso, a equipe policial abordou Leon Kelven Cavalcante Dourado, verificando a existência de diversas passagens criminais por roubo e estelionato.

Em sequência, os policiais realizaram buscas no interior do veículo e encontraram R$ 19.784,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e quatro reais) dentro de uma sacola e R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) em sua carteira. Sob o console do carro, localizaram uma substância análoga à cocaína, que, segundo o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.191333-A01 (id. 163083408 do auto de prisão em flagrante), tinha massa bruta de 1,015 kg (um quilograma e quinze gramas) e apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Questionado pelos agentes policiais, o paciente teria afirmado que tanto o dinheiro quanto os entorpecentes estavam relacionados à prática de comércio de drogas, indicando que naquele momento estaria recolhendo valores provenientes das vendas.

Realizada a audiência de custódia em 23.07.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Os autos da prisão em flagrante deram origem ao inquérito policial PJe 1015035-34.2024.8.11.0042, no qual consta, no id. 168495026, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 09.09.2024. Posteriormente, em 09.10.2024 (id. 171685274), foi proferida decisão pelo impetrado, dentre outras medidas, mantendo a prisão preventiva do paciente. Ainda, em 11.12.2024, houve nova decisão recebendo a denúncia oferecida pelo
parquet
e ratificando a segregação do paciente.

De todo o exposto, destaca-se a regular tramitação da ação penal, valendo consignar que, após a decretação da medida de custódia em 23.07.2024, o paciente teve analisados dois pedidos de revogação de prisão, sendo o primeiro em 09.10.2024 e o segundo em 11.12.2024.

Ressalta-se que a análise do excesso de prazo na formação de culpa não deve ser feita apenas sob a ótica da mera soma aritmética dos dias transcorridos, mas deve ser avaliada à luz do princípio da razoabilidade, que norteia a duração razoável do processo.

E, neste ponto, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – LIMITES DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO – USO DE ALGEMAS – SEGURANÇA DOS PRESENTES NO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
” (Habeas Corpus 1030165-93.2024.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)
(destaquei)
.

No presente caso, entre a data da custódia, 23.07.2024, e o oferecimento da denúncia, em 09.09.2024, decorreram 48 (quarenta e oito) dias, prazo que se revela razoável e proporcional.

Adiante, quanto à alegação do impetrante acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, colaciono o seguinte excerto da decisão (id. 171685274) proferida na ação penal PJe n. 1015035-34.2024.8.11.0042:

“(...) No que concerne à prisão preventiva dos requerentes, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada em audiência de custódia (Id. 75480272).

Digo isso, a materialidade delitiva está presente pela apreensão de significativa quantidade de droga –
1.015 kg de COCAÍNA
[1]
– fator que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.

Concernente aos indícios de autoria, verifica-se que presentes, haja vista as declarações prestada por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Não bastasse isso, a consulta aos antecedentes criminais aponta que o denunciado LEON é investigado no inquérito policial de n. 1002275-87.2023.8.11.0042, em trâmite no NIPO, pelas condutas ilícitas de integrar quadrilha ou bando e de estelionato.

Todas essas circunstâncias recomendam a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública (...)
”.

Dessa forma, conforme apontado na decisão da indigitada autoridade coatora, o paciente estaria de posse de um tablete de cocaína de significativa massa, comprovando o preenchimento dos requisitos do
fumus commissi delicti
(materialidade do crime e indícios de autoria).

Avesso à práticas delitivas semelhantes no tráfico de entorpecentes, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, editou o Enunciado Orientativo n. 25:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Assim, o paciente supostamente teria contra si a materialidade do crime e indícios de sua autoria, somando-se ainda o entendimento deste Sodalício de que a quantidade de entorpecentes autoriza a decretação da segregação preventiva como garantia da ordem pública.

Pesa, ainda, sobre o paciente o relatório (id. 166892810 da ação penal), conforme destacado pelo impetrado:
“(...) o denunciado LEON é investigado no inquérito policial de n. 1002275-87.2023.8.11.0042, em trâmite no NIPO, pelas condutas ilícitas de integrar quadrilha ou bando e de estelionato
”.

A propósito, colaciono o Enunciado n. 6 deste Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Pelo exposto, destaca-se que a manutenção da prisão cautelar de Leon, diante de evidências concretas do
periculum libertatis
, é a medida adequada e não configura, portanto, antecipação de pena, uma vez que a segregação prevista nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal possui natureza distinta da pena definitiva.

Quanto à alegação do impetrante acerca de supostas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como ser réu primário, estar empregado (id. 248894669) e possuir residência fixa (id. 248894668), como motivo suficiente para a revogação da prisão cautelar, transcrevo o Enunciado n. 43 do TJMT:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Portanto, no caso concreto apresentado, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em razão dos riscos à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Leon Kelven Cavalcante Dourado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025